Tribunal: STF
Processo: ARE 1395133
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. 



    1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021. 



    2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença. 



    3. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. 



    4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. 



    5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina. 



    6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato). 



    7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Alega nulidade do processo por cerceamento de defesa. Afirma que não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento ocorrida no primeiro grau de jurisdição, o que lhe acarretou imensurável prejuízo, pois pretendia produzir provas e apresentar testemunhas. Requer o provimento do recurso, a fim de ser determinado o retorno do processo à origem (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelos ora recorridos, a fim de julgar procedentes os pedidos de resolução parcial de contrato de compra e venda e indenização por danos materiais (e-doc. 37). No acórdão recorrido, contido no e-doc. 37, não há nenhuma menção ao objeto do recurso extraordinário apresentado pelo recorrente. O Colegiado de origem, julgando o especial interposto pela parte adversa, em momento algum pronunciou-se sobre eventual nulidade processual, nem foi instado a fazê-lo, tendo em vista que não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão impugnado. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF: 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    4. Ademais, ainda que o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), o recurso esbarra também no Tema RG nº 660, uma vez que entendeu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, pela inexistência de repercussão geral quando a demonstração da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    5. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    6. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 14, p. 19), majoro seu valor em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator